Tribunal: TJES
Processo: 5029179-08.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029179-08.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIEL LIBERATO ALVES
RECORRIDO: H F CASSARO VEICULOS LTDA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5029179-08.2024.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: DANIEL LIBERATO ALVES

RECORRIDO: H F CASSARO VEICULOS LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. SUPOSTO VÍCIO OCULTO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REQUISITOS PARA ACIONAMENTO DA GARANTIA. OBRIGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO DESCUMPRIDA. EXPRESSA CONCORDÂNCIA DA REQUERIDA QUANTO AO ENCARGO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Sem contrarrazões pela Requerida, ora Recorrida.

(2). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, o Recorrente não logrou êxito em comprovar a existência de vício oculto pré-existente no veículo adquirido perante a Recorrida, destacando-se que as partes não acertaram qualquer cláusula (com exceção da garantia - cláusula 2ª) quanto à incolumidade do bem, tendo sido fixada de forma pontual quanto a peças específicas, no período de garantia contratualmente estipulado entre as partes.

(3). No particular, cumpre destacar que, estando diante de relação civil de compra e venda de carro usado entre particulares em que foi estipulada garantia específica, incumbe ao autor comprovar o cumprimento dos requisitos da garantia estipulada, o que não ocorreu no caso concreto. Quanto ao ponto, inclusive, destaca-se o seguinte trecho da r. sentença: “[...]
não se pode olvidar que nenhum dos itens orçados estava abrangido pela garantia contratual, na medida em que eles não guardam relação com a caixa de marcha e/ou com as peças internas do motor. Nesse ponto, saliente-se que, conquanto esteja demonstrado que os problemas suprarreferidos foram descobertos no 86º (octogésimo sexto) dia após a compra, não há como determinar se a garantia já havia expirado, posto que não juntados ao feito documentos que evidenciem que, no dia em que constatados os vícios, o veículo ainda não havia rodado 3.000Km (três mil quilômetros) desde a imissão na posse do demandante
[...]”.

(4). Dessa forma, diante da ausência de comprovação pelo Recorrente quanto ao suposto vício pré-existente suscitado, bem como diante da ausência de comprovação do cumprimento dos requisitos para acionamento da garantia contratual referente aos danos no motor do veículo, comungo do entendimento exarado pelo Juízo de origem quanto à inexistência de elementos mínimos que permitam delinear eventual responsabilidade do Recorrido quanto aos fatos narrados na demanda, não merecendo quaisquer reparos a sentença objurgada no particular, não merecendo acolhida os pedidos .

(5). Por outro lado, no que se refere à obrigação de transferência do veículo junto ao DETRAN, com razão o Recorrente. Isso porque, para além de se tratar de encargo assumido pela parte vendedora (inclusive em resposta oferecida ao PROCON), nota-se que a recusa de assinatura do recibo de transferência pelo Recorrente não constitui razão idônea ao descumprimento da obrigação assumida pela Recorrida, que declarou expressamente que tal providência ainda não havia sido sanada por divergência junto ao DETRAN que estava sendo dirimida (ID de origem 51105407), razão pela qual devida a condenação da Recorrida ao cumprimento da obrigação assumida.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para
dar procedência ao pedido autoral de item 4 da petição inicial,
nos termos do art. 487, I, CPC/15, pelo que
CONDENO a Recorrida
a
promover a transferência de propriedade
do veículo VW GOL, ano 2011, FLEX, placa OCW3723, cor Branca, Renavam 00323725660
em favor do Recorrente junto ao DETRAN, no prazo de 15 (quinze) dias,
sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)